Tribunal: TJSP
Processo: 1038116-59.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Concurso público. Ordem de nomeação. Lista específica (NNA). 8o Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de vagas em cargos de Procurador do Município de São Paulo. Candidato aprovado fora do número de vagas reservadas para candidatos negros. Impetrante que alega preterição na ordem de nomeação pela não exclusão dos três primeiros colocados na lista

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Concurso público. Ordem de nomeação. Lista específica (NNA). 8o Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de vagas em cargos de Procurador do Município de São Paulo. Candidato aprovado fora do número de vagas reservadas para candidatos negros. Impetrante que alega preterição na ordem de nomeação pela não exclusão dos três primeiros colocados na lista específica para negros, negras e afrodescendentes (NNA). Art. 12, §2o, da Lei Municipal no 17.675/2021. Art. 8o do Decreto Municipal no 57.557/2016. Ato de nomeação pelo qual se observaram os critérios de proporcionalidade e alternância estabelecidos nas normas municipais. Metodologia que garante a isonomia entre os candidatos. Mera divergência de interpretação do candidato quanto às normas aplicáveis. Ausência de direito subjetivo à nomeação. Violação a direito líquido e certo não configurada. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.